Tribunal: TJBA
Processo: 0504085-50.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504085-50.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EUDES FERNANDO DE BRITO

Advogado(s)
:

APELADO: SILVIO SANTOS SOUSA e outros (2)

Advogado(s)
:
COSME JOSE DOS REIS, JERONIMO GUIMARAES DE SOUSA, WALLACE CERQUEIRA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO VERBAL DE COMODATO. POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA. ESBULHO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO POR OCUPAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Eudes Fernando de Brito contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Silvio Santos Sousa, Sávio Santos Sousa e Samile Santos Sousa, para confirmar a liminar possessória e condenar o réu ao pagamento de aluguéis mensais de R$ 300,00 desde o esbulho até a desocupação, com correção monetária e juros legais, afastando, porém, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por conter contradições e ausência de elementos essenciais à ação possessória; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal do réu; (iii) determinar se os requisitos legais para a concessão da reintegração de posse foram atendidos; e (iv) verificar a legalidade da condenação ao pagamento de aluguéis pela ocupação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial preenche os requisitos legais após emenda e instrução regular, permitindo a clara compreensão da causa de pedir e do pedido possessório, o que afasta a alegação de inépcia.

O indeferimento de intimação pessoal do réu, regularmente representado pela Defensoria Pública, não caracteriza cerceamento de defesa, especialmente diante da revelia decretada por ausência de contestação.

A prova testemunhal colhida é válida e suficiente, não restando comprovada a suspeição das testemunhas, cujos vínculos alegados não comprometem a imparcialidade de seus depoimentos.

Estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para o deferimento da reintegração de posse: posse anterior dos autores, prática de esbulho pelo réu, data aproximada do esbulho e perda da posse.

A condenação ao pagamento de aluguéis tem respaldo no pedido genérico de indenização por perdas e danos e encontra fundamento nos arts. 1.216, 186 e 927 do Código Civil, sendo compatível com a jurisprudência aplicável às ações possessórias.

O valor arbitrado a título de aluguéis mensais (R$ 300,00) é razoável e proporcional às características do imóvel e à ausência de impugnação específica, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A regularidade formal da petição inicial deve ser aferida pela possibilidade de compreensão da causa de pedir e do pedido, mesmo diante de narrativa fática com elementos ambíguos.

A representação processual por Defensoria Pública supre a necessidade de intimação pessoal do réu, não havendo cerceamento de defesa na ausência de manifestação direta do assistido.

A validade da prova testemunhal depende da demonstração concreta de interesse pessoal na causa, não bastando meras alegações de vínculo social com as partes.

É cabível a condenação ao pagamento de aluguéis em ação possessória quando demonstrada a ocupação indevida e a má-fé do ocupante, ainda que o pedido seja genérico de indenização por perdas e danos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0504085-50.2016.8.05.0113, em que figuram como Apelante EUDES FERNANDO DE BRITO e como Apelados SILVIO SANTOS SOUSA, SÁVIO SANTOS SOUSA e SAMILE SANTOS SOUSA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.